Tribunal: STF
Processo: Rcl 4645
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - ADC nº 4/DF-MC e ADI nº 1.717/DF - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE – TENTATIVA DE CONVERTER A RECLAMAÇÃO EM ESPÉCIE RECURSAL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1 - O STF, no julgamento da ADI nº 1.717/DF, não analisou todas as peculiaridades inerentes ao regime jurídico aplicado, restringindo-se o âmbito de discussão à matéria disposta no art. 58, caput e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, ou seja, não se decidiu a respeito da natureza dos bens que constituem o patrimônio dos conselhos de fiscalização profissional, bem como sobre serem penhoráveis ou não.



    2- A matéria tratada no caso sob exame não encontra identidade com as situações debatidas na ADC nº 4/DF-MC e na ADI nº 1.717/DF. É impertinente o ajuizamento da reclamação, cuja admissibilidade somente é possível em três hipóteses: (i) para a preservação da esfera de competência desta Suprema Corte; (ii) para garantir a autoridade das suas decisões, nos termos do art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal; e (iii) para garantir a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 4º, CF).



    3 – O objetivo do reclamante é fazer com que o STF se pronuncie sobre a matéria de fundo – submissão ou não ao regime de precatórios das execuções contra os conselhos de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas –, utilizando a presente ação constitucional como meio de saltar graus jurisdicionais, o que é vedado pela jurisprudência do STF.



    Reclamação denegada, prejudicado o exame do agravo regimental.